Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0727763-60.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ANTÔNIO ADALBERTO DE OLIVEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consistente na negativa de nomeação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Na peça vestibular, o impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça alegando que, apesar de estar empregado, não aufere renda suficiente para arcar com as necessidades básicas da família e com as custas processuais. Registra que o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), eis que a contagem foi iniciada no dia 5/4/2023, data em que o seu pedido de reconsideração apresentado administrativamente foi indeferido. Informa que, ao apresentar o certificado de conclusão de ensino médio para viabilizar a sua nomeação, foi surpreendido com a exigência da comprovação de realização de Curso Técnico de Secretariado Escolar. Afirma que, no Edital de Abertura n. 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, constava a exigência de Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou de Curso Técnico de Ensino Médio – esse, sim, acompanhado de Secretariado Escolar. Sustenta que a alteração da regra por Edital posterior (n. 26 – SEE/DF, de 8/11/2016), publicado durante o andamento do concurso, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da boa-fé e da segurança jurídica. Argumenta, ainda, que houve afronta ao princípio da legalidade, pois a exigência do Curso de Secretariado não está prevista em lei, visto que o art. 6o da Lei Distrital n. 5.106/2013 foi alterado pelo art. 7o-A, acrescentado pela Lei Distrital n. 7.142/2022. Consigna que o perigo da demora, a ensejar o deferimento da liminar ora vindicada, se ampara na necessidade do recebimento das verbas indenizatórias de ajuda de custo e auxílio-moradia para o sustento próprio e de sua família, bem como nos danos psicológicos que a negativa de sua nomeação vem ocasionando. Assim, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça; a concessão de liminar inaudita altera pars, para que seja reconhecida a ilegalidade do ato praticado e promovida a sua nomeação para o cargo em evidência; e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação a liminar (ID 48861329). Custas não recolhidas em vista do pedido de gratuidade da justiça. Determinei ao impetrante que juntasse documentos atualizados que comprovassem que não dispõe de recursos financeiros, o que foi atendido (IDs 48888477, 49294752 e 49294754). Na decisão ID 49440990, deferi a gratuidade de justiça e indeferi a liminar. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal prestou informações, nas quais alega não ser parte legítima para figurar no polo ativo da ação, pois a responsabilidade pelo certame é do CEBRASPE, razão pela qual pugna pela extinção sem julgamento do mérito em relação a ela; no mérito, requer a denegação da segurança por inexistência de direito líquido e certo (IDs 51223646 e 51223647). O Distrito Federal requer o ingresso no feito e presta informações (IDs 51478715, 51478716, 51478717 e 51478718). A Diretora-Geral do CEBRASPE não se manifestou (ID 51527163). A Procuradoria da Justiça oficiou pela não intervenção (ID 51590785). No despacho ID 52214480, admiti o ingresso do Distrito Federal na qualidade de litisconsorte passivo necessário. No despacho ID 55728286, em respeito ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, determinei a intimação do impetrante para que esclarecesse e comprovasse a data da ciência do ato impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em resposta, o impetrante consigna que: [...] recebeu telegrama da SEE/DF (id. 48861335), em 16/3/2023, informando sobre a publicação da sua nomeação, sendo assim, na data correta, compareceu na Secretaria para entregar a documentação comprobatória referente aos diplomas, sendo surpreendido com a informação de que a sua documentação estava incompleta, em razão de ser necessário um curso técnico de secretariado escolar. Posteriormente, em 29/03/2023, apresentou requerimento administrativo (id. 48861336), o qual foi indeferido (id. 48861336), sendo publicado o edital, anexo (pág.2), comprovando a tornada sem efeito de sua nomeação. Isto posto, resta comprovado que Impetrante foi impedido de tomar posse devido ao indeferimento administrativo (id. id. 48861336, pág.2), seguido pelo edital de tornada sem efeito anexo neste ato. (petição ID 56261376). É o relatório. DECIDO. Consoante registrado no despacho ID 55728286, embora tenha admitido o processamento da presente ação na decisão ID 49440990, proferida em sede de liminar, ao analisar detidamente os autos nesse juízo de cognição exauriente não identifiquei a comprovação da data da ciência do impetrante do ato impugnado – que poderia ser a recusa da documentação que o habilitaria para a posse ou a negativa expressa da posse –, marco inicial para a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.[1] Nos documentos que instruem o feito, localizei somente as seguintes informações: – Previsão editalícia de que a entrega da documentação exigida ocorreria por ocasião da posse – subitem 3.9 (ID 48861333, pág. 8); – Nomeação do impetrante no DODF n. 46, de 8/3/2023 (ID 48861348, págs. 31/32); – Menção, no requerimento administrativo de 29/3/2023, de que a carta de regularização de pendências foi datada de 27/3/2023, sem prova documental (ID 48861336); – Manifestação da Gerente de Seleção e Provimento da SEE/DF, destinada à Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários da SEE/DF, sobre a documentação do impetrante (ID 48861336). Registrei, ainda que, por não ser o esgotamento das vias administrativas pressuposto para a impetração e por se tratar de prazo decadencial, a interposição de recurso administrativo em face da negativa de posse só influenciaria no cômputo do prazo de 120 (cento e vinte) dias se concedido efeito suspensivo[2] – o que deveria ser comprovado pelo impetrante, se fosse o caso. Diante desse cenário, em observância ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, determinei a intimação do impetrante para que esclarecesse e comprovasse a data da ciência do ato impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em atenção à intimação efetuada, o impetrante apontou, como ato coator, indeferimento administrativo (ID 48861336, pág. 2), seguido pelo ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 31/7/2023, que tornou a sua nomeação sem efeito (ID 56261377). Ocorre que o documento apontado pelo impetrante (ID 48861336) não configura o ato que indeferiu o seu requerimento administrativo, mas, apenas, manifestação da Gerente de Seleção e Provimento da SEE/DF, destinada à Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários da SEE/DF, a respeito da irregularidade da documentação apresentada pelo impetrante por ocasião da posse. Ou seja, tal ato não parece ter ocasionado, de forma direta, a inabilitação do impetrante nem a sua eliminação do certame, sobretudo por ter sido submetido a outra unidade da SEE/DF – a qual o impetrante também não comprovou ter poder para tanto. Também não configura ato coator o Decreto juntado no ID 56261377, por meio do qual o Governador do Distrito Federal tornou a nomeação do impetrante sem efeito em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, eis que publicado em data posterior à impetração do mandamus. Assim, diante da não demonstração da data da ciência inequívoca do impetrante do ato impugnado, inviável aferir a observância do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 10 c/c art. 23, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, incisos I e IV do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pelo impetrante, suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão ID 49440990. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 1o de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1805194, 07130741120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] A propósito, confira-se: STJ - AgInt no RMS: 66776 SP 2021/0188994-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022; STJ - RMS: 68362 SP 2022/0042703-8, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022.